Tribunal: TJDFT
Processo: 0767280-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL E POUPANÇA EM NOME DA CURATELADA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. DEMONSTRAÇÃO. LIBERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO EM PROL DAS DESPESAS DA CURATELADA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 1.753, 1.754 e 1.755 C/C 1.774, TODOS DO CC.
1. Na exata dicção do art. 1.753, do CC, os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens. Ademais, os valores depositados em estabelecimento bancário oficial somente poderão ser retirados, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz, para as despesas com o sustento e educação do tutelado ou a administração de seus bens, aplicando-se à curatela as disposições concernentes à tutela, na forma do art. 1.754, inciso I, c/c 1.774, ambos do CC.
2. Demonstrado efetivamente em que medida os valores depositados em contas pertencentes à curatelada seriam indispensáveis ao seu sustento, impõe-se a reforma da sentença, determinando-se a expedição de alvará de levantamento parcial desses valores, observada a prestação de contas pelo curador, na forma da lei.
3. Apelo parcialmente provido.